Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A prova constante nos autos revela que o agravante não possui capacidade financeira para arcar com o pagamento de alimentos provisórios nos termos em que a obrigação foi determinada pelo magistrado, sendo devido o ajuste pleiteado, pois o arbitramento dos alimentos em montante superior às possibilidades do alimentante pode prejudicar sua própria subsistência, acarretar o descumprimento da obrigação e a consequente expedição de mandado de prisão.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.